Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737699-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN SOARES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por IVAN SOARES PEREIRA contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 41170336). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, ao agravado para contrarrazões. Dê-se vista dos autos para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC, por haver interesse de pessoa supostamente incapaz, nos termos da decisão de ID 41170336. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator